Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0026735-50.2013.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO BARROS MORALES, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS EMBARGADO: AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, EMILTON MENDES BRANDAO, MARCELINO TEIXEIRA DE CARVALHO, KILZE BEATRIZ MONTES SILVA, KARLA CRISTINA MONTES, CLAUDIO ALEX DOMINGUES DE CASTRO, ALEXANDRE LINO FREITAS, ANDRE LUIZ NEIVA RIZZO, LUCIANA PINHEIRO CAIRES RIZZO, TATIANA RODRIGUES DRUMOND, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS O segundo embargante juntou documento novo (ID 21022358). Retire-se os embargos de declaração da pauta virtual. Após, ao Ministério Público sobre as petições de IDs 21022357 e 21024066. Intime-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES